Tribunal: TCU
Processo: 025.733/2006-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que, entre outras medidas, julgou as contas dos responsáveis irregulares e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão de fraudes em licitações e contratações que teriam ocasionado possíveis desvios de recursos da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Fernando Antonio de Lima Cananea, Supricomp Distribuidora de Produtos Eletrônicos Ltda., José Manoel Pazos Antelo, Selma Aquino Lins Antelo, Sylditour Viagens e Turismo Ltda., Rosângela Aló Pinto, Gráfica e Editora Régis-Aló Ltda., Samuel de Oliveira Goulart, Helio Ventura de Assunção, Helio Artes Gráficas Ltda., Nelson Araújo Taddeucci, Mário Reis Xavier Júnior, Maria Lúcia Martins Tavares e Salomão Jacob Roffe Levy contra o Acórdão 2169/2013-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos por Mário Reis Xavier Júnior, Nelson de Araújo Taddeucci, Maria Lúcia Martins Tavares e Salomão Jacob Roffe Levy para, no mérito, dar-lhes provimento para: 9.1.1. excluir o Sr. Mário Reis Xavier Júnior (CPF XXX.534.297-XX) do rol de responsáveis deste processo, tornando insubsistentes quanto a si os itens 9.4 e 9.7 do Acórdão 2169/2013-TCU-Plenário ; 9.1.2. excluir o nome do Sr. Nelson de Araújo Taddeucci (CPF XXX.733.167-XX) do item 9.3.42 do Acórdão 2169/2013-TCU-Plenário ; 9.1.3. afastar a responsabilidade da Sra. Maria Lúcia Martins Tavares (CPF XXX.195.742-XX) quanto às parcelas de débito a ela imputadas, bem assim as penalidades derivadas dos mesmos fatos, tornando, em consequência, insubsistentes quanto a si os itens 9.3, 9.3.24, 9.3.25, 9.4 e 9.7, julgando regulares com ressalvas suas contas; 9.1.4. excluir do rol de responsáveis destes autos o Sr. Salomão Jacob Roffe Levy (CPF XXX.359.607-XX), bem assim a empresa por ele representada à época dos fatos, Infoplan Informática e Planejamento Ltda. (CNPJ 31.511.975/0001-08), tornando insubsistentes os itens 9.4, 9.5 e 9.7 do Acórdão 2169/2013-TCU-Plenário quanto a ambos; 9.2. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos por Fernando Antonio de Lima Cananea (CPF XXX.335.024-XX), Supricomp Distribuidora de Produtos Eletrônicos Ltda. (CNPJ 86.932.167/0001-06), José Manoel Pazos Antelo (CPF XXX.981.987-XX), Selma Aquino Lins Antelo (CPF XXX.871.397-XX), Sylditour Viagens e Turismo Ltda. (32.225.799/0001-00), Rosângela Aló Pinto (CPF XXX.605.297-XX), Gráfica e Editora Régis-Aló Ltda. (CNPJ 33.325.226/0001-11), Samuel de Oliveira Goulart (CPF XXX.578.727-XX), Helio Ventura de Assunção (CPF XXX.678.177-XX) e Helio Artes Gráficas Ltda. (CNPJ 29.518.230/0001-29) para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.3. reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do TCU quanto aos seguintes responsáveis sancionados nestes autos, tornando insubsistentes os itens do Acórdão 2169/2013-TCU-Plenário correspondentes a cada um deles, conforme detalhado na tabela abaixo: Responsáveis beneficiados pela prescrição da pretensão punitiva do TCU Sanções aplicadas pelo TCU que já haviam sido atingidas pela prescrição Germano Luiz Delgado de Vasconcelos - multa proporcional ao débito; - inabilitação para exercício de cargo/função de livre nomeação/exoneração; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.7) José Manoel Pazos Antelo (recorrente: R-2) - multa proporcional ao débito; - inabilitação para exercício de cargo/função de livre nomeação/exoneração; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.7) Alexandre Costa Valente - multa proporcional ao débito; - inabilitação para exercício de cargo/função de livre nomeação/exoneração; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.7) Sônia Lebeis Pires - multa proporcional ao débito; - inabilitação para exercício de cargo/função de livre nomeação/exoneração; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.7) Alba Regina Capozzi - multa proporcional ao débito; - inabilitação para exercício de cargo/função de livre nomeação/exoneração; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.7) Jorge Eduardo de Freitas Teixeira - multa proporcional ao débito; - inabilitação para exercício de cargo/função de livre nomeação/exoneração; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.7) Ernesto Alejandro Zabotinsky - multa proporcional ao débito; - inabilitação para exercício de cargo/função de livre nomeação/exoneração; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.7) Hortência Maria Santana Linhares - multa proporcional ao débito; - inabilitação para exercício de cargo/função de livre nomeação/exoneração; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.7) Maria Lúcia Martins Tavares (recorrente: R-13) - multa proporcional ao débito; - inabilitação para exercício de cargo/função de livre nomeação/exoneração; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.7) Hercília Jorgete Lopes de Souza - multa proporcional ao débito; - inabilitação para exercício de cargo/função de livre nomeação/exoneração; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.7) Rosângela Aló Pinto - multa proporcional ao débito; - inabilitação para exercício de cargo/função de livre nomeação/exoneração; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.7) Silvana Conceição de Lima Di Santo - multa proporcional ao débito; - inabilitação para exercício de cargo/função de livre nomeação/exoneração; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.7) Valter Leal Teixeira - multa proporcional ao débito; - inabilitação para exercício de cargo/função de livre nomeação/exoneração; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.7) Ubirajara Pereira de Souza - multa proporcional ao débito; - inabilitação para exercício de cargo/função de livre nomeação/exoneração; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.7) Hélio Ventura de Assunção (recorrente: R-7) - multa proporcional ao débito; - inabilitação para exercício de cargo/função de livre nomeação/exoneração; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.7) Mario Reis Xavier Junior (síndico da massa falida da empresa Flag Line Indústria e Comércio Ltda. - EPP) (recorrente: R-11) - multa proporcional ao débito; - inabilitação para exercício de cargo/função de livre nomeação/exoneração; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.7) José Ronaldo Silva de Souza - multa proporcional ao débito; - inabilitação para exercício de cargo/função de livre nomeação/exoneração; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.7) Roberto Carlos de Freitas Teixeira - multa proporcional ao débito; - inabilitação para exercício de cargo/função de livre nomeação/exoneração; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.7) Samuel Alves da Silva Neto - multa proporcional ao débito; - inabilitação para exercício de cargo/função de livre nomeação/exoneração; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.7) Renato Lopes - multa proporcional ao débito; - inabilitação para exercício de cargo/função de livre nomeação/exoneração; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.7) Paulo Roberto Costa Rosa - multa proporcional ao débito; - inabilitação para exercício de cargo/função de livre nomeação/exoneração; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.7) AN Papelaria Ltda. - declaração de inidoneidade para licitação; (Acórdão 2169/2013, item 9.5) O & C Distribuidora Ltda. - declaração de inidoneidade para licitação; (Acórdão 2169/2013, item 9.5) Sylditour Viagens e Turismo Ltda. - ME (recorrente: R-2) - multa proporcional ao débito; - declaração de inidoneidade para licitação; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.5) Data Office Suprimentos Ltda. - multa proporcional ao débito; - declaração de inidoneidade para licitação; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.5) Afford Distribuidora Ltda. - multa proporcional ao débito; - declaração de inidoneidade para licitação; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.5) Panther Com. Imp. e Exp. Ltda. - multa proporcional ao débito; - declaração de inidoneidade para licitação; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.5) Sercon Bazar e Papelaria Ltda. - ME - multa proporcional ao débito; - declaração de inidoneidade para licitação; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.5) Gráfica e Editora Regis Aló Ltda. - multa proporcional ao débito; - declaração de inidoneidade para licitação; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.5) New Pel Papelaria Ltda. ME. - multa proporcional ao débito; - declaração de inidoneidade para licitação; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.5) R. S. Brito Gráfica Ltda. - multa proporcional ao débito; - declaração de inidoneidade para licitação; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.5) Skilo Artes Gráficas Ltda. - ME - multa proporcional ao débito; - declaração de inidoneidade para licitação; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.5) Papelaria Bom Astral Ltda. - ME - multa proporcional ao débito; - declaração de inidoneidade para licitação; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.5) Hélio Artes Gráficas Ltda. (recorrente: R-7) - multa proporcional ao débito; - declaração de inidoneidade para licitação; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.5) Massa Falida da empresa Flag Line Indústria e Comércio Ltda. - EPP - multa proporcional ao débito; - declaração de inidoneidade para licitação; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.5) Romo Data Suprimentos e Papelaria Ltda. - multa proporcional ao débito; - declaração de inidoneidade para licitação; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.5) Papelaria Vilca Ltda. - ME - multa proporcional ao débito; - declaração de inidoneidade para licitação; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.5) Kirios Gráfica Editora Ltda. - ME - multa proporcional ao débito; - declaração de inidoneidade para licitação; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.5) Hegel Editora Ltda. - multa proporcional ao débito; - declaração de inidoneidade para licitação; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.5) Ampliar Engenharia Planejamento Construções e Reformas Ltda. - multa proporcional ao débito; - declaração de inidoneidade para licitação; (Acórdão 2169/2013, itens 9.4 e 9.5) Fonte: Acórdão 2169/2013-TCU-Plenário 9.4 dar conhecimento da presente deliberação aos recorrentes, aos demais responsáveis beneficiados pela prescrição da pretensão punitiva do TCU, ao Conselho Federal de Enfermagem e ao Ministério Público da União (Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro) e aos demais interessados.